Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASILO. ESTABELECIMENTO LOCALIZADO EM ÁREA RESIDENCIAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em sede recursal, aduz a recorrente que o pedido de concessão do Alvará de Funcionamento foi negado pela Administração Regional de Taguatinga, e por consequência ficou impedida de conseguir a Licença Sanitária e todos os outros documentos que necessita para poder continuar funcionando legalmente. Pugna, desse modo, pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Em contrapartida, o Distrito Federal sustenta que a pretendida licença de funcionamento não foi concedida em razão do indeferimento da viabilidade de localização, por se tratar de atividade econômica incompatível com o uso permitido do imóvel pela Lei de Uso e Ocupação do Solo LUOS.
3. O Ministério Público no Parecer n. 14/2022 (ID. 35935807) manifestou-se pelo conhecimento do Recurso Inominado, e, quanto ao mérito pelo seu parcial provimento, apenas para impor ao Distrito Federal que deixe de impor na análise do pedido de alvará a localização do estabelecimento em zona comercial.
4. Recurso próprio, tempestivo com custas recolhidas sob (ID. 35756333). Contrarrazões apresentadas (ID. 35756338).
5. A questão posta em juízo deve ser analisada à luz da Lei Complementar Distrital n. 948, de 16 de janeiro de 2019, que regulamenta o uso e a ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS. Com fundamento nesse regramento, houve o indeferimento administrativo da concessão de licença/alvará para a atividade econômica da recorrente.
6. A parte autor/recorrente narra que é uma empresa atuante no segmento de cuidador de idosos e está estabelecida no SMT Conjunto, 05, Casa 06, Setor de Mansões de Taguatinga. Informa que, em 04.08.2021, foi surpreendida por uma fiscalização da vigilância sanitária, que a notificou por “Exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento”. Afirma que o lugar foi escolhido por estar nas proximidades de Hospital e de Grupamento do Bombeiro Militar e por ser calmo, sem barulhos e ruídos a fim de proporcionar os cuidados necessários aos idosos. Esclarece que por ser o asilo uma moradia permanente dos sêniores é pacifico o entendimento, inclusive com previsão na Resolução no 502 de 27/05/2021 da ANVISA, que são instituições de caráter residencial.
7. Na hipótese, verifica-se do documento ID. 35756316, que a atividade exercida pela Recorrente não é compatível com os parâmetros de uso e ocupação do lote ocupado. Nesse contexto, o lote em questão não permite a instalação de tal ramo de atividade, nos termos estabelecidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.
8. Assim, se o recorrente não demonstra o cumprimento dos requisitos legais a fim de obter o alvará de funcionamento não há que se falar em ilegalidade da conduta do Poder Público. Dessa forma, não merece reparo a sentença impugnada.
9. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AÇÃO JUDICIAL NA QUAL A PARTE AUTORA DEDUZ PRETENSÃO CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (POSTO DE COMBUSTÍVEL) EM ÁREA DE USO RESIDENCIAL EXCLUSIVO. INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RECUSA À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A invocação de um conjunto de princípios constitucionais não autoriza o Juiz a afastar-se diametralmente da literalidade das normas e posturas postas, até porque o mais importante de todos os princípios de regência da Administração e da própria sociedade é o da LEGALIDADE. 2. Inviável a concessão de alvará de funcionamento de posto de combustível em área destinada ao uso residencial exclusivo. 3. Inexiste ilegalidade no ato administrativo que recusa a expedição de um alvará que estaria em evidente dissintonia com o arcabouço legal posto. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários. (Acórdão 1187041, 07083120520178070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS,Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.)”.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.